Tribunal: TJSP
Processo: 1046802-16.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Pedido de contratação de docente com proficiência em física e matemática para suprir as aulas faltantes na grade curricular do ano letivo de 2019 da ETEC Mandaqui, com afastamento do docente desidioso e apresentação de plano didático de reposição das aulas perdidas – Indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita – Manutenção – Ação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Pedido de contratação de docente com proficiência em física e matemática para suprir as aulas faltantes na grade curricular do ano letivo de 2019 da ETEC Mandaqui, com afastamento do docente desidioso e apresentação de plano didático de reposição das aulas perdidas – Indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita – Manutenção – Ação popular que é instrumento para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente – Existência de ato administrativo concreto a ser desconstituído que é pressuposto indispensável para o seu ajuizamento – Inadmissibilidade da veiculação de pedido consistente em obrigação de fazer – Reconhecimento de inadequação da via eleita que se impõe – Precedentes – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046802-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FERNANDO PEREIRA TORRES GALINDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046802-16.2019.8.26.0053 -Voto no 30.572
2
Voto no 30.572
Reexame Necessário no 1046802-16.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Fernando Pereira Torres Galindo Júnior
Comarca: 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Enio José Hauffe
REEXAME NECESSÁRIO
Ação popular
Pedido de
contratação de docente com proficiência em física e matemática
para suprir as aulas faltantes na grade curricular do ano letivo de
2019 da ETEC Mandaqui, com afastamento do docente desidioso e
apresentação de plano didático de reposição das aulas perdidas
Indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita
Manutenção Ação popular que é instrumento para anular ato
administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente
Existência de ato administrativo concreto a ser desconstituído que
é
pressuposto
indispensável
para
o
seu
ajuizamento

Inadmissibilidade da veiculação de pedido consistente em
obrigação de fazer Reconhecimento de inadequação da via eleita
que se impõe Precedentes Recurso oficial não provido.
Trata-se de ação popular ajuizada por Fernando Pereira Torres
Galindo Júnior contra o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
(CEETEPS) e ETEC Mandaqui, visando à imediata contratação, ainda que por tempo
indeterminado, de um ou mais docentes com proficiência em física e matemática para
suprir as aulas faltantes na grade curricular do ano letivo de 2019 da referida ETEC,
independentemente de concurso público, com o afastamento do atual docente tido por
desidioso e a apresentação de plano didático de reposição das aulas perdidas.
Conforme sentença de fls. 316/318, a petição inicial foi indeferida,
ante o reconhecimento de falta de interesse processual do autor, por inadequação da via
eleita, sendo o processo extinto sem resolução do mérito.
Ausente recurso voluntário foram os autos remetidos para reexame
necessário.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso oficial (fls. 336/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046802-16.2019.8.26.0053 -Voto no 30.572
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Com efeito, o autor justifica o cabimento da ação popular com
base no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, segundo o qual “qualquer cidadão
é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.”
O exercício da ação pública é regulado pela Lei no 4.717/65, cujo
art. 1o prevê que:
“Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de
seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de
empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições
ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas pelos cofres públicos.”
Da leitura dos mencionados artigos, verifica-se que a ação popular
é instrumento que pode ser intentado por qualquer cidadão para pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade de atos administrativos prejudiciais ao patrimônio público ou ao
meio ambiente.
Assim, é possível concluir que a efetiva existência de ato
administrativo lesivo, o qual se pretende desconstituir, é pressuposto indispensável para a
utilização da ação popular, enquanto instrumento de controle da legalidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046802-16.2019.8.26.0053 -Voto no 30.572
4
administrativos.
No caso dos autos, entretanto, o autor pretende a condenação dos
réus na obrigação de contratar, ainda que por tempo indeterminado, um ou mais docentes
com proficiência em física e matemática para suprir as aulas faltantes na grade curricular
do ano letivo de 2019 da ETEC Mandaqui, independentemente de concurso público, com o
afastamento do atual docente tido por desidioso e a apresentação de plano didático de
reposição das aulas perdidas.
Como se vê, ainda que plausível a pretensão do autor, na verdade o
que ele busca é a imposição de obrigações de fazer ao Poder Público sem que exista um
efetivo ato administrativo a ser anulado.
Nesse contexto, portanto, a ação popular não é a via adequada para
veicular tais pretensões, razão pela qual, exatamente como já decidido em primeiro grau, o
autor é carecedor de ação por falta de interesse processual, de modo que a hipótese é
mesmo de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
Em casos semelhantes, esta Col. Corte tem decidido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
POPULAR
PROMOÇÃO PESSOAL NA PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
DE
NÃO
FAZER

INADMISSIBILIDADE CARÊNCIA DE AÇÃO FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. Presta-se a ação popular à invalidade de ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, CF). 2. Por se tratar de ação
destinada a assegurar a intangibilidade do patrimônio público e a
integridade da moralidade administrativa, a sentença na ação
popular tem natureza constitutiva negativa e condenatória no
ressarcimento de danos ao erário. Condenação em obrigação de
fazer e de não fazer. Inadmissibilidade. Falta de interesse
processual pela inadequação da via eleita (art. 485, VI, e § 3o,
CPC). Indeferimento da inicial (art. 354, CPC). Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046802-16.2019.8.26.0053 -Voto no 30.572
5
2137047-55.2018.8.26.0000. Rel. Des. Décio Notarangeli. 9a
Câmara de Direito Público. j. 24/10/2018).
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Ação popular.
Pretensão que visa a compelir o Prefeito a impedir a participação
de entidades públicas em licitações. Carência de ação bem
reconhecida, em face da inadequação da via eleita. Ação
constitucional prevista como direito político destinado a anular
ato lesivo ao patrimônio público. Art. 5o, LXXIII, da Constituição
Federal, c.c. Art. 1o da Lei Federal no 4.717/65. Pedido que reflete
obrigação de fazer incidente sobre atos futuros, mediante a
presunção de que eles denotam imoralidade administrativa.
Recursos oficial e voluntário desprovidos” (Apelação no 1002331-
98.2017.8.26.0629. Rel. Des. Bandeira Lins. 8a Câmara de Direito
Público. j. 27/09/2018).
“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR Pretensão do
autor popular a compelir a Municipalidade de Lins à obrigação
de fazer consistente em realização de vistoria pela Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros e Perito Judicial, em imóvel que abriga
Escola Pública, para verificação de eventual necessidade de
interdição
do
prédio
e
realização
de
manutenção.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DO INTEREESE
DE AGIR - A ação popular não é a via adequada à discussão dos
fatos narrados na exordial, tendo em vista a ausência de ato
concreto apontado como ocasionador de lesão ao patrimônio
público ou à moralidade administrativa, que fosse passível de
declaração de nulidade ou anulabilidade, de modo que não se
caracterizam presentes os requisitos para prosseguimento da
demanda. Falta de interesse de agir na modalidade adequação,
bem como falta de pressupostos processuais específicos da ação
popular
Pretensão de imposição de obrigação de fazer à
Municipalidade requerida que não comporta acolhimento nesta
modalidade de ação. R. sentença de extinção da ação, sem a
apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV e 330,
III, ambos do CPC/15, integralmente mantida. Ausência de
recursos voluntários das partes. REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO”
(Reexame
necessário
no
1005021-51.2017.8.26.0322. Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva. 13a Câmara de Direito Público. j. 05/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046802-16.2019.8.26.0053 -Voto no 30.572
6
Assim, a r. sentença merece ser totalmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora